Tribunal: TJES
Processo: 5014247-87.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014247-87.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDO: LIVIA GOMES DE FIGUEIREDO

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL. FALHA DO SISTEMA DE SEGURANÇA DO BANCO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ATUAÇÃO DE HACKERS. VAZAMENTO DE DADOS. AUSÊNCIA DE BLOQUEIO DE TRANSAÇÕES SUSPEITAS. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1.
Trata-se de ação indenizatória proposta em razão de transações financeiras realizadas por meio de fraude, conhecida como golpe da falsa central bancária, que resultaram em prejuízo material e moral à parte autora. Alega-se falha no sistema de segurança da instituição financeira, uma vez que não houve bloqueio das operações fraudulentas nem qualquer mecanismo eficaz para prevenir a atuação de hackers. A sentença de primeiro grau reconheceu a responsabilidade objetiva do banco e condenou-o à reparação por danos materiais e morais, no que foi interposto o presente recurso inominado pela parte ré.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a instituição financeira é responsável pelos prejuízos materiais e morais resultantes de transações fraudulentas decorrentes de atuação de terceiros (hackers); e (ii) analisar se os valores fixados para a reparação por danos materiais e morais são adequados à gravidade do evento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As instituições financeiras são objetivamente responsáveis por danos causados aos consumidores em decorrência de fraudes ou falhas na prestação do serviço, conforme estabelece o Código de Defesa do Consumidor e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. O golpe da falsa central constitui hipótese de fortuito interno, ligado aos riscos inerentes à atividade bancária.
4. No caso concreto, restou demonstrada a falha na segurança do sistema da instituição financeira, que permitiu tanto o vazamento de dados como a execução de transações suspeitas, sem o devido bloqueio, em flagrante descumprimento do dever de segurança.
5. Quanto ao dano moral, entendeu-se configurada a angústia experimentada pelo consumidor, em razão do elevado prejuízo financeiro e da sensação de vulnerabilidade, fixando-se o valor em patamar condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. A falha no sistema de segurança bancário que permite a concretização de transações fraudulentas caracteriza fortuito interno, sendo a instituição financeira objetivamente responsável pelos danos causados ao consumidor.” “2. O dano moral é caracterizado quando a atuação fraudulenta de terceiros, viabilizada por falha na segurança bancária, acarreta prejuízo econômico e sofrimento psicológico ao consumidor.”
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, inc. VI, e 14; CC, art. 927, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP - AC: 10053593120228260037 Araraquara, Relator: Marco Fábio Morsello, Data de Julgamento: 26/06/2023, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2023;
TJ-DF 07302360520228070016 1658306, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Data de Julgamento: 27/01/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 14/02/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora , sendo acompanhada por Dr. Rafael.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5014247-87.2024.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A

RECORRIDA: LIVIA GOMES DE FIGUEIREDO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

SENTENÇA: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

EMENTA:RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL. FALHA DO SISTEMA DE SEGURANÇA DO BANCO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ATUAÇÃO DE HACKERS. VAZAMENTO DE DADOS. AUSÊNCIA DE BLOQUEIO DE TRANSAÇÕES SUSPEITAS. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1.
Trata-se de ação indenizatória proposta em razão de transações financeiras realizadas por meio de fraude, conhecida como golpe da falsa central bancária, que resultaram em prejuízo material e moral à parte autora. Alega-se falha no sistema de segurança da instituição financeira, uma vez que não houve bloqueio das operações fraudulentas nem qualquer mecanismo eficaz para prevenir a atuação de hackers. A sentença de primeiro grau reconheceu a responsabilidade objetiva do banco e condenou-o à reparação por danos materiais e morais, no que foi interposto o presente recurso inominado pela parte ré.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a instituição financeira é responsável pelos prejuízos materiais e morais resultantes de transações fraudulentas decorrentes de atuação de terceiros (hackers); e (ii) analisar se os valores fixados para a reparação por danos materiais e morais são adequados à gravidade do evento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As instituições financeiras são objetivamente responsáveis por danos causados aos consumidores em decorrência de fraudes ou falhas na prestação do serviço, conforme estabelece o Código de Defesa do Consumidor e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. O golpe da falsa central constitui hipótese de fortuito interno, ligado aos riscos inerentes à atividade bancária.
4. No caso concreto, restou demonstrada a falha na segurança do sistema da instituição financeira, que permitiu tanto o vazamento de dados como a execução de transações suspeitas, sem o devido bloqueio, em flagrante descumprimento do dever de segurança.
5. Quanto ao dano moral, entendeu-se configurada a angústia experimentada pelo consumidor, em razão do elevado prejuízo financeiro e da sensação de vulnerabilidade, fixando-se o valor em patamar condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. A falha no sistema de segurança bancário que permite a concretização de transações fraudulentas caracteriza fortuito interno, sendo a instituição financeira objetivamente responsável pelos danos causados ao consumidor.” “2. O dano moral é caracterizado quando a atuação fraudulenta de terceiros, viabilizada por falha na segurança bancária, acarreta prejuízo econômico e sofrimento psicológico ao consumidor.”
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, inc. VI, e 14; CC, art. 927, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP - AC: 10053593120228260037 Araraquara, Relator: Marco Fábio Morsello, Data de Julgamento: 26/06/2023, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2023;
TJ-DF 07302360520228070016 1658306, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Data de Julgamento: 27/01/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 14/02/2023.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por
LIVIA GOMES DE FIGUEIREDO
em face do
BANCO DO BRASIL S/A
. Narra a parte autora, em síntese, que recebeu ligação de suposto funcionário do banco requerido que informou corretamente seus dados bancários e, em seguida, questionou duas transações feitas em sua conta poupança.

Conta que foi orientada a ir ao caixa eletrônico para bloquear o dispositivo móvel cadastrado e, com isso, evitar a realização de novas transferências. Afirma que, neste momento, entrou em contato com a central de relacionamento do banco e solicitou o bloqueio de qualquer movimentação em sua conta, mas, durante a ligação, recebeu diversas mensagens sobre transações realizadas para terceiros desconhecidos, mesmo nunca tendo fornecido sua senha para qualquer pessoa.

No total, alega que, em razão das falhas de segurança cometidas pelo réu, a autora sofreu um prejuízo material de R$25.053,98. Diante do exposto, requer a anulação das transações e declaração de inexistência de débitos, além do pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID 11323727), a parte ré afirma que não há que se falar em falha na prestação dos serviços, inexistindo vazamento de dados, tampouco fortuito interno, e que embora a ligação recebida pela parte autora pareça tratar-se de número oficial do requerido, a ligação não foi realizada por nenhum representante do réu. Requer, ao final, a improcedência dos pedidos iniciais.

Encerrada a instrução, foi proferida sentença cujo dispositivo restou assim ementado (ID 11323746):

POSTO ISSO, nos autos do processo nº 5014247-87.2024.8.08.0024,
JULGO PARCIALMENTE

PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que
CONDENO
a requerida BANCO DO BRASIL S/A a pagar à parte autora LIVIA GOMES DE FIGUEIREDO, a título de indenização por danos materiais, o valor de R$ 25.053,98 (vinte e cinco mil e cinquenta e três reais e noventa e oito centavos), a ser acrescido dos seguintes consectários legais: a) atualização monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (
IPCA
) a contar da data do desembolso (11/09/2023) até a citação; e b) incidência da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (
Selic
), a contar da citação, conforme artigos 395 e 406, ambos do Código Civil; bem como

CONDENO
a requerida BANCO DO BRASIL S/A a pagar à parte autora LIVIA GOMES DE FIGUEIREDO, a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com a incidência dos seguintes consectários legais: a) a contar da citação aplica-se a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (
Selic
), deduzida a atualização monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (
IPCA
) até o arbitramento; e b) do arbitramento até o efetivo pagamento aplica-se a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (
Selic
), conforme artigos 395 e 406, ambos do Código Civil.

Irresignado, o banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID 11323748), sustentando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, alega que não houve falha da instituição financeira e que, conforme narrativa da inicial, a autora foi vítima do famoso golpe da “falsa central de atendimento”, o que exclui a responsabilidade do banco, que não participou da ocorrência dos fatos. Requereu, ao final, o afastamento do dever de indenizar e, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 11323757), pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido,
IDs 11323752 e 11323753.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Passando ao exame do recurso,
afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela recorrente, haja vista que, pela teoria da asserção, as condições da ação decorrem da narrativa autoral (AgInt no AREsp 2131013/PR). No caso concreto, a pertinência subjetiva da requerida é incontroversa, sendo a discussão sobre responsabilidade matéria de mérito, motivo pelo qual rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Cinge-se a controvérsia em aferir a ocorrência de danos materiais e morais decorrentes do fato narrado pela autora, em sua exordial.

Primeiramente, da leitura da petição inicial, vejo que a autora narra, resumidamente, um contato telefônico recebido de suposto funcionário do banco requerido, com a notícia se reconhecia duas transações feitas na sua conta poupança: (i) uma transferência de R$ 1.000,00 para Michelly Dias Soares; e (ii) um “PIX” de R$ 54,00 para Marcos Gonçalves da Silva.

Em razão disso, no curso do procedimento para impugnar as transações, a autora foi surpreendida pela identificação de outras 7 operações financeiras atípicas, realizadas em montantes elevados e destinadas a terceiros sem qualquer vínculo prévio ou histórico de relacionamento com a recorrida, caracterizando movimentações destoantes do padrão habitual desta última, resultando em um prejuízo superior a R$ 25.000,00.

No entanto, ao proceder à leitura do boletim de ocorrências juntado pela própria parte autora (ID 11323708), vejo que, na verdade, ela caiu no golpe da falsa central e adotou as condutas determinadas pelos golpistas, que culminou com o sucesso da transação bancária impugnada.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII) e a responsabilidade objetiva (art. 14).

Ainda, vale lembrar que, conforme orientação da Súmula 479/STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Assim, constatado defeito na prestação de serviço consistente no tratamento indevido de dados pessoais bancários, quando tais informações são utilizadas por estelionatário para facilitar a aplicação de golpe em desfavor do consumidor, há de se reconhecer a responsabilidade civil.

A par disso e voltando ao exame do caso concreto, verifico que a autora comprovou a transação realizada, sendo que o banco requerido não se desincumbiu de provar ter adotado todas as cautelas e medidas de segurança para evitar a consumação dos danos a parte autora, evidenciado-se a falha na prestação dos serviços.

Não ignoro o fato de que o sucesso da empreitada criminosa ocorreu porque a autora praticou as condutas determinadas pelos golpistas. Porém, não é caso de afastar a responsabilidade do banco sob o argumento de culpa exclusiva da vítima e/ou de terceiro, já que a ação dos criminosos só é possível devido à existência de falhas dos sistemas de segurança dos bancos.

Assim, por não ter adotado mecanismos de segurança para evitar a utilização de seu canal oficial de atendimento ao consumidor, não preservar dados de sua correntista e não detectar e impedir que transações suspeitas e fora do perfil da correntista fossem efetivadas, deve ser reconhecida a falha da prestação do serviço.

Como dito, é evidente que a parte autora sofreu o que se denominou como “Golpe da Central de Atendimento”, que não exime a responsabilidade objetiva do banco, que deve resguardar a segurança dos danos dos seus clientes

Vejamos a jurisprudência:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – Autora vítima de "golpe da falsa central de atendimento" – Sentença de parcial procedência – Irresignação do réu – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 297 do STJ) –
Consumidora lesada por fraude perpetrada mediante ligação telefônica, originada de telefone comercial da ré, por suposto preposto com conhecimento de dados sigilosos – Circunstâncias fáticas que permitem reconhecer a falha na prestação do serviço – Responsabilidade objetiva das instituições financeiras – Súmula nº 479 do STJ – Instituição financeira que não se desincumbiu do seu ônus probatório – Teoria da confiança e justa expectativa da consumidora –
Precedentes deste E. Tribunal – Sentença mantida – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.(TJ-SP - AC: 10053593120228260037 Araraquara, Relator: Marco Fábio Morsello, Data de Julgamento: 26/06/2023, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2023).

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO NEGADO. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 1. Nos termos do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, não verificado no presente caso. Efeito suspensivo negado. 2. A ação ajuizada é útil, necessária e adequada para que a parte autora obtenha o provimento jurisdicional almejado, de forma que está configurado o interesse de agir. Preliminar rejeitada. 3. As condições da ação devem ser aferidas com base na Teoria da Asserção, analisando-se as alegações contidas na petição inicial. A análise sobre a inexistência de responsabilidade pelos danos alegados pelo autor confunde-se com o mérito da ação. Preliminar rejeitada. 4.
Verifica-se que a recorrida foi vítima da fraude conhecida como ?golpe da falsa central de atendimento?, tendo recebido uma ligação do número oficial do banco em que um estelionatário se passa por seu preposto, tendo conhecimento de seus dados cadastrais, e a orienta a realizar procedimentos no terminal de autoatendimento do banco, ?como medida de segurança?, viabilizando a transferência bancária mediante fraude. 5. Evidenciada a falha no serviço da instituição financeira ao permitir que os estelionatários tivessem acesso aos dados da consumidora que propiciassem aparente legitimidade das informações prestadas, há responsabilidade daquela pelos danos materiais ocorridos. A atuação de fraudador, por si só, não caracteriza culpa exclusiva de terceiro ou da vítima, uma vez que, na hipótese, se enquadra como fortuito interno, inserida no referido risco da atividade da instituição financeira, conforme se extrai da Súmula 479 do STJ.
Precedentes: acórdãos n.º 1632118 e 1425832. 6. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Recorrente vencido condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, esses fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.º 9.099/1995. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n.º 9.099/1995.(TJ-DF 07302360520228070016 1658306, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Data de Julgamento: 27/01/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 14/02/2023).

Adotando essa linha de entendimento, penso que a sentença não merece qualquer reparo, seja quanto ao dano material, seja quanto ao dano moral reconhecido.

Ainda, no que se refere ao valor do dano moral, penso estar adequado e proporcional ao caso concreto.

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

Neste caso, entendo por razoável a fixação de quantia a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o banco requerido a propiciar maior zelo ao cliente, não havendo que se falar em minoração do referido valor, estando ele de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência em relação ao voto proferido.

Não há prova os autos de que houve falha no sistema de segurança do banco, haja vista que o fraudador pode obter dados pessoais e sensíveis diretamente do próprio consumidor, através de “vírus” e “trojans”, baixados pelo próprio consumidor em seu equipamento de informática.

Não há o mínimo de prova de que os dados foram obtidos diretamente do banco,
sendo comum a prática de “fishing” por estelionatários como forma de praticar o golpe, com ligações aleatórias para diversas pessoas
.

Inclusive, a fraude é facilmente perceptível, eis que os falsários orientam o consumidor a
dirigir-se a um caixa eletrônico para, justamente, habilitar o equipamento para que os estelionatários pratiquem de forma efetiva a fraude
, tendo este, exclusivamente, entregando todo o acesso a sua conta e possibilitando a transferência dos valores pelos falsários.

Não há que se falar em bloqueio de operações bancárias em razão de transação fora do perfil, haja vista que inexiste qualquer regramento nesse sentido, ainda mais que todas as operações questionadas são realizadas através
do acesso a conta fornecida pelo próprio consumidor
.

O banco recorrente, uma vez comunicado, atuou naquilo que restara possível, competindo ao consumidor buscar reparação junto as pessoas que receberam os valores em suas contas (reais fraudadores).

Não havendo ato ilícito praticado pelo banco, não há que se falar em indenização por danos materiais e morais, sob pena de caracterização de responsabilidade integral, apenas prevista constitucionalmente para os casos de danos nucleares, enquanto que o banco apenas responde objetivamente pelos prejuízos causados, necessitando, obrigatoriamente, pela teoria da responsabilização civil, no mínimo, a prática de um ato ativo ou omisso.

Dessa forma, impõe-se a total improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para julgar improcedentes os pedidos autorais. Sem custas e honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.